Tribunal: TJES
Processo: 5000222-83.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000222-83.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRANDALL GRANITOS E MARMORES LTDA
AGRAVADO: CLEBER EDIMAR BARSANELLI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000222-83.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: GRANDALL GRANITOS E MÁRMORES LTDA-ME

AGRAVADO: CLEBER EDIMAR BARSANELLI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

GRANDALL GRANITOS E MÁRMORES LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ de n. 07.041.747/0001-37, com sede na Rua Projetada, s/n, Ed. 01 (escritório/administrativo), 1º andar e Galpão 02 (dois), Bairro Santa Bárbara, Castelo/ES, CEP: 29.360-000, representada por suas sócias e administradoras, eis que irresignada contra a decisão proferida nos autos da execução de número 0001923-04.2015.8.08.0013, em que figura no polo passivo o agravado CLEBER EMIAR BARSANELLI.

A recorrente sustenta a existência de
error in judicando
por parte do magistrado, eis
que o agravado possui uma dívida com a empresa e, após várias diligências no sentido de se obter o adimplemento do débito, todas restaram infrutíferas eis que não há patrimônio registrado em seu nome.

A
firma que os tribunais entendem pela
apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte do devedor
.

Concedido o efeito suspensivo conforme evento de número 392979.

Devidamente intimado o agravado quedou-se inerte.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 16 de setembro de 2020.

Des. Walace Pandolpho Kiffer

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000222-83.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: GRANDALL GRANITOS E MÁRMORES LTDA-ME

AGRAVADO: CLEBER EDIMAR BARSANELLI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em sede de relatório, GRANDALL GRANITOS E MÁRMORES LTDA-ME, eis que irresignada contra a decisão proferida nos autos da execução de número 0001923-04.2015.8.08.0013, em que figura no polo passivo o agravado CLEBER EMIAR BARSANELLI, interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento.

A recorrente sustenta a existência de
error in judicando
por parte do magistrado, eis
que o agravado possui uma dívida com a empresa e, embora possua um nível elevado de
status
, conforme publicado de forma reiterada em suas redes sociais, após várias diligências no sentido de se obter o adimplemento do débito, todas restaram infrutíferas eis que não há patrimônio registrado em seu nome passível de ser excutido.

A
firma que os tribunais entendem pela
reforma da decisão, viabilizando as medidas que foram requeridas, tendentes a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte do devedor
.

Foi concedida a antecipação da tutela recursal conforme evento de número 392979.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto
.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos versam sobre a empresa agravante é credora do Agravado. Para adimplir o débito, que inicialmente perfazia a quantia de R$26.917,58 (vinte e seis mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos), o Agravado emitiu 04 (quatro) títulos cambiais extrajudiciais (cheques) que foram devolvidos sem provisão de fundos.

Por esse motivo, a empresa agravante demandou-o em juízo com fito de haver a quantia devida. Ocorre que, ainda que devidamente citado, o demandado manteve-se inerte, o que culminou na decretação de sua revelia e, posteriormente, procedência do pedido autoral.

Após a sentença iniciou-se, então, o procedimento sincrético de seu cumprimento. Entretanto, adotados todos os meios coercitivos típicos para satisfação do débito, nenhum deles logrou êxito.

Diligenciados os meios necessários à satisfação do crédito e em que pese a inexistência de qualquer patrimônio sob a propriedade do devedor, a recorrente tomou conhecimento por meio das redes sociais da vida “esbanjadora” do recorrido, realizando viagens com frequência, pesca esportiva, criação de cachorros de raça nobre, passeios de lancha, trilhas e outros luxos absolutamente incompatíveis com alguém que não tem patrimônio.

A empresa abraça a interpretação de que a regra do artigo 139, IV, do CPC, conduz ao raciocínio de que é possível
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Em poucas linhas de argumentação extraio que o contexto a ser analisado desenvolve-se unicamente no âmbito do direito e, por esta razão, trago precedentes desta corte atrelados as mesmas razões de decidir, dentre os quais integram os anais desta Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR EX OFFICIO DE PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH), RETENÇÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS EXCESSIVAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- II- III- Os pleitos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), retenção do passaporte e cancelamento dos cartões de crédito do executado, são medidas demasiado extremas e desproporcionais, devendo-se, inclusive, ter em mente que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC não servem como medida de punição do devedor, mas tão somente funcionam como um meio coerção para se tentar assegurar o cumprimento da sentença. IV- Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011091, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 25/03/201

Ocorre que, como dito toda a temática está atrelada as medidas adjetivadas de atípicas, e o tema em questão tem sido alvo de controvérsia entre especialistas e representantes do Judiciário.

Entretanto,
n
ão se pode olvidar que o novo CPC
dá aos advogados a opção de solicitar ao Magistrado a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), do passaporte do inadimplente e quaisquer outras medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenha por objeto prestação pecuniária,
como preconiza
o
art. 139, em seu inciso IV
.

Nessa senda, há que se admitir que
tal medida

tem sido
uma ótima
alternativa
para prevenir credores daqueles que não
cumprem
com suas obrigações por
simplesmente não
restar meios de satisfação d
a dívida
,
embora
possu
am
condições,
disponham de patrimônio
que se encontra
oculto
e
transfi
ram
bens para terceiros,
tudo
para furtar-se do pagamento,
exatamente o quadro desenhado nos autos pelo
agravante
.

I
n casu
, verifico que a decisão do magistrado singular caminha exatamente para o oposto da nova sistemática processual civil, que privilegia o direito subjetivo das partes de obter, em tempo razoável, a satisfação integral do crédito (CPC, art.4º).

E isso porque, no caso presente, trata-se de execução que se prolonga por longos anos sem a satisfação do crédito, o que certamente viola a dignidade do Exequente, possuindo inarredáveis contornos de ocultação patrimonial pelas manifestações encontradas nas redes sociais, extraídas dos autos.

Compulsando os autos, verifico que os elementos denotam a total esquiva do Executado/agravado em fazer o pagamento de sua obrigação, sendo certo que as medidas executivas típicas cabíveis não surtiram o efeito pretendido, ante as manobras maliciosas do devedor no ocultamento do seu patrimônio.

Ressalta-se, outrossim, que diante do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do débito, medidas executivas atípicas são mais que possíveis, são extremamente necessárias para garantia dos princípios já aduzidos.

Isso porque o credor é parte em um processo judicial, que se arrasta por vários anos, com o objetivo único de ver seu crédito, adimplido, bem como todos os gastos que está tendo com o processo e honorários advocatícios contratuais, resultando em uma violação da própria dignidade do judiciário, posto não cumprir o seu mister.

Dessa forma, entendo que no caso ora em análise, e conforme precedentes do STJ, a suspensão da CNH não impedirá o devedor de ir e vir, haja vista que ele ainda assim poderá se locomover normalmente através de outros meios, para todo e qualquer lugar, desde que não o faça como condutor do veículo.

Já com relação a apreensão do passaporte, entendo que tal medida seria desproporcional e não razoável, eis que enseja embaraço à liberdade de locomoção do particular, violando o princípio da legalidade.

Pelo exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para
determinar a
suspensão da CNH
.

É
como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000222-83.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: GRANDALL GRANITOS E MÁRMORES LTDA

AGRAVADO: CLEBER EDIMAR BARSANELLI

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para melhor examinar a divergência havida entre a conclusão do eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, e do não menos eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana.

Relembro, por deveras oportuno, que a discussão dos autos se relaciona com a possibilidade, ou não, de aplicação das medidas executivas atípicas previstas no inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil (CPC) – na hipótese, especificamente, a suspensão da CNH do ora Agravado.

Para o eminente Relator, à luz das circunstâncias do caso concreto, é possível a suspensão da CNH do Executado/Agravado, uma vez que, dentre outros fundamentos, as medidas executivas típicas não surtiram efeito durante a tramitação do feito originário.

Já na conclusão do Desembargador Jorge a suspensão da CNH, no caso dos autos, seria medida extrema e desproporcional, não servindo como meio de punição da pessoa do Agravado nem se prestando a garantir a satisfação do crédito da Agravante (Exequente) ou a conferir a efetividade da Execução.

Pedi vista porque, em linha de princípio, entendo que a adoção das chamadas medidas executivas atípicas deve ser analisada caso a caso, isto é, demanda exame pormenorizado da postura do devedor e dos atos processuais praticados nos autos com a finalidade de encontrar bens passíveis de satisfazer o credor.

Esta, aliás, é a atual orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, em precedente já citado neste julgamento, assim consignou:

(...). MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. (...). O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. (...). O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. (...).
A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade
. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. (...). (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). (Sem grifo no original).

Com efeito, foi pautado neste citado entendimento que, no julgado citado pelo Desembargador Jorge concluí, naquele caso concreto, pela impossibilidade de aplicação das medidas executivas atípicas. Na hipótese, o julgado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEIOS ATÍPICOS. SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo de controvérsia, firmou posicionamento no sentido de que as medidas coercitivas atípicas somente são possíveis nos casos em que se verifica a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). 2.
As medidas adotadas na hipótese (suspensão da CNH e retenção do passaporte) revelam-se desarrazoadas, desproporcionais e ineficazes para propiciar o recebimento do crédito
. 3. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199005098, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 16/09/2020). (Sem grifo no original).

Com base nestas premissas, realizei detido exame dos autos, do qual constatei, com a devida vênia do eminente Relator, que as medidas atípicas, no caso concreto, são, sim, desarrazoadas e desproporcionais, além de não conferir efetividade à Execução – como bem pontuou o Desembargador Jorge.

Isso porque a despeito da postura do Agravado demonstrar uma inércia deliberada e, ainda, aparente descaso com as determinações do Poder Judiciário – porque,
de acordo com a Agravante
, apesar de devidamente citado o mesmo jamais compareceu aos autos –, não há elementos nos autos que possibilitem afirmar que as medidas executivas típicas não surtiram efeito.

Com efeito, o recurso em julgamento conta com 63 (sessenta e três) páginas e, especificamente quanto às provas que indicariam a necessidade de se aplicar as medidas atípicas, estão todas contidas em apenas 08 (oito) páginas (id 386100, páginas 01-08), todas elas com fotos –
datadas de 2012
– do Agravado em momentos de lazer e praticando esportes.

Não há, por exemplo, prova da alegação do Agravante de que o Agravado seja proprietário de uma Toyota Hilux ou de lancha e jet-ski; em suma, os autos não foram instruídos,
data venia
, nem mesmo com espelho de busca de bens pelo sistema Bacenjud, mas apenas com as fotos antes citadas.

Assim, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, vou pedir vênia ao eminente Relator para acompanhar a conclusão externada pelo Desembargador Jorge, uma vez que não entendo como possível aplicar as medidas executivas atípicas na hipótese em julgamento
.

Do exposto, rogando as mais respeitosas vênias ao eminente Relator, acompanho o voto proferido pelo Desembargador Jorge do Nascimento Viana para também negar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000222-83.2020.8.08.0000

AGTE(S):

GRANDALL GRANITOS E MARMORES LTDA

AGDO(S):

CLEBER EDIMAR BARSANELLI

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – VISTA

O e. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, ao examinar o agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso, interposto por
GRANDALL GRANITOS E MARMORES LTDA
, para determinar a suspensão da CNH do Agravado

CLEBER EDIMAR BARSANELLI
, como medida necessária para assegurar o cumprimento do pagamento do débito exequendo
.

Em breve síntese, o Recorrente aduziu nas suas razões recursais que o Agravado possui uma dívida com a empresa e, embora possua um nível elevado de
status
, conforme publicado de forma reiterada em suas redes sociais, após várias diligências no sentido de se obter o adimplemento do débito, todas restaram infrutíferas eis que não há patrimônio registrado em seu nome passível de ser excutido.

Assim, entende que os Tribunais Pátrios permitem a adoção das medidas tendentes à apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte do devedor como forma de compeli-lo a adimplir o débito.

Por sua vez, o e. Des. Relator expôs na sua fundamentação que culminou no parcial provimento do recurso, em síntese, que:

“[...] não se pode olvidar que o novo CPC dá aos advogados a opção de solicitar ao Magistrado a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), do passaporte do inadimplente e quaisquer outras medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenha por objeto prestação pecuniária, como preconiza o art. 139, em seu inciso IV.

Nessa senda, há que se admitir que tal medida tem sido uma ótima alternativa para prevenir credores daqueles que não cumprem com suas obrigações por simplesmente não restar meios de satisfação da dívida, embora possuam condições, disponham de patrimônio que se encontra oculto e transfiram bens para terceiros, tudo para furtar-se do pagamento, exatamente o quadro desenhado nos autos pelo agravante”.

Pois bem. Não obstante haja prova nos autos no sentido de que o Agravado não tenha adimplido o débito exequendo, restando infrutífera a busca de outros bens penhoráveis no patrimônio do mesmo, tenho que a retenção do passaporte e a suspensão da CNH do executado são medidas demasiado extremas e desproporcionais, devendo-se, inclusive, ter em mente que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC não servem como medida de punição do devedor, as quais são passíveis de restringir/dificultar o direito e garantia constitucional do indivíduo, consistente na sua locomoção, não se prestando, ainda, como garantia à satisfação do crédito ou a conferir efetividade à execução.

Nesse sentido, posiciona-se esta c. Quarta Câmara Cível, conforme podemos observar nos recentes julgados, a seguir transcritos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEIOS ATÍPICOS. SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo de controvérsia, firmou posicionamento no sentido de que as medidas coercitivas atípicas somente são possíveis nos casos em que se verifica a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável. (RESP 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). 2.
As medidas adotadas na hipótese (suspensão da CNH e retenção do passaporte) revelam-se desarrazoadas, desproporcionais e ineficazes para propiciar o recebimento do crédito
. 3. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0013918-78.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 24/08/2020; DJES 17/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. DESCABIMENTO. POTENCIAL VIOLAÇÃO À PRECEITO CONSTITUCIONAL INDIVIDUAL FUNDAMENTAL E AO PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na dicção do inciso IV do artigo 139 do CPC, ao juiz incumbe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive em ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, sua aplicação submete-se à orientação contida no art. 8º daquele mesmo Diploma, bem como deve obedecer aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal e aplicado em atenção ao princípio da proporcionalidade, respeitando ainda o princípio da menor onerosidade ao devedor. 2. Não obstante prova robusta do não pagamento do débito, e na dinâmica atual da demanda, de inexistência de outros bens penhoráveis no patrimônio do agravado/devedor, não é caso de adoção das medidas atípicas buscadas pelo agravante, primeiro porque
a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação fere direito e garantia constitucional do indivíduo, bem como princípio pátrio de direito privado material processual, quais sejam, liberdade de locomoção do executado e a responsabilidade patrimonial, não se prestando ainda à satisfação do crédito ou a conferir efetividade à execução.
3. Recuso conhecido e Improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020189000316, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Ante o exposto, inauguro, respeitosamente, divergência

para, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão vergastada.

Muito respeitosamente,
é como voto
.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000222-83.2020.8.08.0000

AGRAVANTE (S): GRANDALL GRANITOS E MARMORES LTDA

AGRAVADO (S): CLEBER EDIMAR BARSANELLI

DES. DESIGNADO PARA REDIGIR O ACÓRDÃO: JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E APREENSÃO DO PASSAPORTE COMO MEDIDAS PARA ALCANÇAR O ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não obstante haja prova nos autos no sentido de que o Agravado não tenha adimplido o débito exequendo, restando infrutífera a busca de outros bens penhoráveis no patrimônio do mesmo, tenho que a retenção do passaporte e a suspensão da CNH do executado são medidas demasiado extremas e desproporcionais, devendo-se, inclusive, ter em mente que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC não servem como medida de punição do devedor, as quais são passíveis de restringir/dificultar o direito e garantia constitucional do indivíduo, consistente na sua locomoção, não se prestando, ainda, como garantia à satisfação do crédito ou a conferir efetividade à execução.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria
, CONHECER do recurso, e por maioria de votos, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Desembargador designado para redigir o acórdão.

Vitória (ES), 26 de outubro de 2020.

PRESIDENTE DES. DESIGNADO PARA REDIGIR O ACÓRDÃO

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer do recurso, e negar provimento ao recurso, a teor do voto do Des. Jorge do Nascimento Viana, designado para redigir o Acórdão.